Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
defiro Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701187-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O mandado de intimação do agravado JRM Comércio de Alimentos Ltda. - ME retornou com a informação “mudou-se” (Id. 55807404). Noto que o Agravado sequer foi citado no endereço informado (Id. 118146751 – autos de origem). Assim, por ser o único endereço constante da certidão da dívida ativa, defiro o pedido de acesso às últimas declarações de rendimentos da executada, via INFOJUD (Id. 56760712). Para tanto, delego a atribuição ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora